Tribunal: STM
Processo: 7000506-29.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA

ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL

MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA.

INAPLICABILIDADE. DISPOSITIVO RECEPCIONADO PELA ORDEM CONSTITUCIONAL VIGENTE.

INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONVENÇÕES DE NOVA YORK

(1961) E DE VIENA (1988). NÃO ACOLHIMENTO. ART. 28 DA LEI 11.343/2006. NÃO

APLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE

COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. UNANIMIDADE.

Segundo a doutrina e a jurisprudência dos Pretórios, a infração bagatelar imprópria é a que nasce

relevante para o Direito penal (porque há desvalor da conduta bem como desvalor do resultado),

mas depois se verifica que a incidência de qualquer pena no caso concreto apresenta-se

totalmente desnecessária (princípio da desnecessidade da pena conjugado com o princípio da

irrelevância penal do fato), circunstâncias que revelam a incompatibilidade do referido Instituto

com a conduta de tráfico, posse e uso de substância entorpecente em local sujeito à

Administração Militar, mormente porque se evidencia a gravidade da prática delituosa em análise

no ambiente castrense, porquanto a norma penal militar prevista no art. 290 do CPM, além da

saúde pública, tutela a manutenção da hierarquia e da disciplina, institutos basilares das Forças

Armadas.

Consoante a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense, referendada pelo entendimento

consolidado na Excelsa Corte, que firmou posicionamento no sentido de que o dispositivo legal

previsto no art. 290 do Estatuto Repressivo Castrense está em consonância com a Constituição

Federal e, por conseguinte, com todos os Princípios ali insculpidos. Vale dizer que a referida

norma penal incriminadora foi recepcionada pela Constituição Federal.

Embora as Convenções Internacionais de Nova Iorque e de Viena estejam incorporadas ao

ordenamento jurídico pátrio, não detêm envergadura constitucional, conforme reiterada

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Além disso, os mencionados Diplomas não vedam a

criminalização da posse de droga para uso próprio.

Se, por um lado, o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 estabelece as penas de advertência sobre os

efeitos das drogas, a prestação de serviços à comunidade e medida educativa para quem "trouxer

consigo", para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação

legal ou regulamentar, a despeito da dicção do inciso II do artigo 9º do Código Penal Militar,

alterado pela Lei nº 13.491/2017, não seria possível a perfeita adequação da conduta perpetrada

pelo Acusado nos exatos termos da citada legislação, devendo prevalecer o critério da

especialidade da norma penal castrense na medida em que a novel legislação de drogas não

revogou nem promoveu alteração na redação do art. 290 do CPM, bastando, para tanto, o exame

do art. 75 do citado Diploma.

Além disso, como a conduta perpetrada pelo Acusado, e pela qual ele foi condenado, traz em seu

bojo a figura nuclear "trazer consigo" substância entorpecente, ou que cause dependência física

ou psíquica, a elementar "em lugar sujeito à administração militar" constitui o elemento

especializante característico da norma incriminadora descrita no art. 290 do Estatuto Repressivo

Castrense, encontrando perfeita adequação ao caso concreto.

Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000506-29.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: JOAO VITOR DA SILVA NUNES
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
11/10/2021 a 14/10/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, negou
provimento ao Apelo defensivo, mantendo na íntegra a Sentença hostilizada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro
CARLOS VUYK DE AQUINO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS.
O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor) fará declaração de voto.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 26/10/2021 16:56:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2131fb7dce
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000506-29.2021.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISOR:
Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
APELANTE:
JOAO VITOR DA SILVA NUNES.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. PRINCÍPIO DA BAGATELA
IMPRÓPRIA. INAPLICABILIDADE. DISPOSITIVO RECEPCIONADO PELA ORDEM
CONSTITUCIONAL VIGENTE. INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. CONVENÇÕES DE NOVA YORK (1961) E DE VIENA (1988). NÃO ACOLHIMENTO.
ART. 28 DA LEI 11.343/2006. NÃO APLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.
AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. UNANIMIDADE.
Segundo a doutrina e a jurisprudência dos Pretórios, a infração bagatelar imprópria é a que
nasce relevante para o Direito penal (porque há desvalor da conduta bem como desvalor
do resultado), mas depois se verifica que a incidência de qualquer pena no caso concreto
apresenta-se totalmente desnecessária (princípio da desnecessidade da pena conjugado
com o princípio da irrelevância penal do fato), circunstâncias que revelam a
incompatibilidade do referido Instituto com a conduta de tráfico, posse e uso de substância
entorpecente em local sujeito à Administração Militar, mormente porque se evidencia a
gravidade da prática delituosa em análise no ambiente castrense, porquanto a norma
penal militar prevista no art. 290 do CPM, além da saúde pública, tutela a manutenção da
hierarquia e da disciplina, institutos basilares das Forças Armadas.
Consoante a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense, referendada pelo
entendimento consolidado na Excelsa Corte, que firmou posicionamento no sentido de que
o dispositivo legal previsto no art. 290 do Estatuto Repressivo Castrense está em
consonância com a Constituição Federal e, por conseguinte, com todos os Princípios ali
insculpidos. Vale dizer que a referida norma penal incriminadora foi recepcionada pela
Constituição Federal.
Embora as Convenções Internacionais de Nova Iorque e de Viena estejam incorporadas ao
ordenamento jurídico pátrio, não detêm envergadura constitucional, conforme reiterada
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Além disso, os mencionados Diplomas não
vedam a criminalização da posse de droga para uso próprio.
Se, por um lado, o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 estabelece as penas de advertência sobre
os efeitos das drogas, a prestação de serviços à comunidade e medida educativa para
quem "trouxer consigo", para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo
com determinação legal ou regulamentar, a despeito da dicção do inciso II do artigo 9º do
Código Penal Militar, alterado pela Lei nº 13.491/2017, não seria possível a perfeita
adequação da conduta perpetrada pelo Acusado nos exatos termos da citada legislação,
devendo prevalecer o critério da especialidade da norma penal castrense na medida em
que a novel legislação de drogas não revogou nem promoveu alteração na redação do art.
290 do CPM, bastando, para tanto, o exame do art. 75 do citado Diploma.
Além disso, como a conduta perpetrada pelo Acusado, e pela qual ele foi condenado, traz
em seu bojo a figura nuclear "trazer consigo" substância entorpecente, ou que cause
dependência física ou psíquica, a elementar "em lugar sujeito à administração militar"
constitui o elemento especializante característico da norma incriminadora descrita no art.
290 do Estatuto Repressivo Castrense, encontrando perfeita adequação ao caso concreto.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 26/10/2021 16:56:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2131fb7dce
Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo defensivo, mantendo na
íntegra a Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília, 11 a 14 de outubro de 2021.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO
Relator

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISOR:
Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
APELANTE:
JOAO VITOR DA SILVA NUNES.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União contra a Sentença do Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar, de 11 de junho
de 2021, que condenou o ex-Sd Ex JOÃO VITOR DA SILVA NUNES à pena de 1 (um) ano de reclusão, como
incurso no art. 290 do Código Penal Militar, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de
apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.

O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia nos seguintes termos:

"(...) No dia 07 de fevereiro de 2021, por volta das 10h20min, nas dependências do 1º
Regimento de Cavalaria de Guardas (1º RCG), o denunciado, livre e conscientemente,
trazia consigo, para uso próprio, sem autorização, 0,2 gramas de substância vegetal
compatível com MARIHUANA, (maconha), conforme Laudo de Exame Preliminar realizado
pelo Batalhão de Polícia do Exército.
Segundo consta dos autos, por volta das 10h10min, o Sgt Francisco Edísio de Macedo Filho,
recebeu, por rádio, denúncia de que o soldado SILVA NUNES, ora denunciado, que
guarnecia o posto do ALMOX, poderia estar fazendo uso de entorpecente no banheiro,
tendo em vista forte cheiro de fumaça que exalava do local. Diante da denúncia, o Sgt
Francisco Edísio dirigiu-se ao local, acompanhado do Cabo Diesley Santos Silva e do Oficial
de Dia.
Ao chegarem ao posto, o Sargento Francisco interrogou o denunciado sobre o que fazia no
banheiro, tendo em vista que se encontrava no quarto de hora, o qual respondeu que não
estava no banheiro, mas sim próximo. Diante das atitudes do denunciado, o oficial de dia
ordenou a retirada do armamento do denunciado e ainda que o Cabo Diesley lhe fizesse
revista pessoal. Durante a revista, foi encontrada, na carteira de documentos do
denunciado, substância com aparência de maconha.
A substância foi apreendida, conforme Termo de Apreensão anexo aos autos no evento 1,
1-P_FLAGRANTE, fl. 14. Foi submetida a exame preliminar, que constatou tratar-se de
MARIHUANA (maconha), conforme Laudo de Exame Preliminar realizado pelo Batalhão de
Polícia do Exército, anexo às fls. 18/23 do evento 1, 1-P_FLAGRANTE.
O denunciado foi ouvido no APF e admitiu que assumiu o serviço e o posto do ALMOX as
10h, trazendo com ele, dentro da carteira, um cigarro de maconha. Disse que, após
assumir o posto, fez uso do entorpecente próximo da porta do banheiro (...)".

Constam dos autos, entre outros, os seguintes documentos:

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 26/10/2021 16:56:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2131fb7dce
1) Auto de Prisão em Flagrante, no qual o Acusado declarou:

"(...) que arrumei a bandoleira, e depois fui para a porta do banheiro onde fiz uso do
entorpecente (...)";

2) Termo de Apreensão - APF-01-21/l° RCG, cujo teor descreveu o material apreendido nos seguintes termos:

"(...) ITEM 01 - 01 (um) Cigarro artesanal encontrado no Posto Almox do 1° RCG, atribuído
ao Soldado do Efetivo Variável JOÃO VÍTOR DA SILVA NUNES, inscrito no CPF sob o n°
707941121-10, identidade n° 6744581 SSP/DF, filho de Marcos Antonio Nunes dos Santos e
Luiza Jesuino da Silva, o qual foi remetido para o BPEB, para confecção do Laudo
Preliminar; e
ITEM 0 2 - 01 (um) isqueiro azul marca BIC encontrado com o Soldado do Efetivo Variável
JOÃO VITOR DA SILVA NUNES durante revista pessoal, o qual foi remetido para o BPEB,
para confecção do Laudo de Funcionamento (...)";

3) Laudo Pericial nº 007/2021 - Criminalística/PIC/BPEB (Laudo Preliminar), elaborado por peritos criminais
militares do Pelotão de Investigações Criminais - Grupo de Criminalística do Batalhão de Polícia do Exército
de Brasília (6ª Cia Gd/1957) - Batalhão Brasília, consignando que:

"(...) Foram encaminhados a estes Peritos, junto com o documento de solicitação, termo de
apreensão e anexo fotográfico, o seguinte material:
- Um envelope pardo, com dimensões de 175mm x 250 mm, grampeado em seu fecho
por: (três) grampos metálicos e em seu interior substância vegetal com fragmentos de
folhas, conforme imagens a seguir.
(...)
Após os exames físicos e químicos preliminares realizados na substância vegetal com
NARCOTEST #9 NDB (FAST BLUE B SALT) REAGENT; MARJUANA-HASH1SH-THO TEST) estes
apresentaram resultados POSITIVOS, compatíveis, segundo a tabela colorimétrica, com
(MARIHUANA) (...)".

Em Audiência de Custódia, realizada no dia 8 de fevereiro de 2021, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar
da 1ª Auditoria da 11ª CJM converteu a prisão em flagrante em preventiva.

A Denúncia foi recebida em 09 de fevereiro de 2021 e o Réu foi regularmente citado no dia 11 de fevereiro
de 2021.

Em Decisão proferida no dia 12 de fevereiro de 2021, nos autos do Habeas Corpus n° 7000109-
67.2021.7.00.0000, este Relator deferiu a medida liminar requerida pela Defesa do Réu e revogou a prisão
cautelar decretada pelo Juízo da 1ª Auditoria da 11ª CJM concedendo a liberdade provisória ao Acusado,
tendo sido cumprido o decisum em 13 de fevereiro de 2021 com a expedição do competente Alvará de
Soltura.

O Acusado foi licenciado das fileiras da Força Terrestre em 19 de fevereiro de 2021, conforme descrito no
Aditamento n° 012/1ª Seção, ao Boletim de Acesso Restrito n° 033, do 1° Regimento de Cavalaria de
Guardas.

O Ministério Público Militar arrolou como testemunhas o Sgt Francisco Edísio de Macedo Filho e o Cb Diesley
Santos Silva, cujos depoimentos "(...) confirmaram integralmente os fatos narrados na Denúncia (...)", tendo
sido relatado pelo Sgt Francisco Edísio de Macedo Filho que:

"(...) naquele dia estava de adjunto do oficial de dia e recebeu a informação que o então Sd
Vitor estava no quarto de hora com o armamento; recebeu a informação de que vinha um
cheiro muito forte no local onde o acusado estava; acionou o oficial de dia e foi com o cabo
da guarda ao encontro do ex-Sd João Vitor em seu posto (...) o oficial de dia percebeu que o
acusado estava muito inseguro e ordenou que o cabo da guarda fizesse uma revista nele; o
oficial de dia e o cabo da guarda perguntaram o que o acusado tinha no bolso, o acusado
puxou a carteira e lá estava o cigarro como se tivesse sido usado um pouco, confirmando a

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 26/10/2021 16:56:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2131fb7dce
suspeita que foi levantada pelo cheiro muito forte; era um posto de vigilância e o acusado
estava armado com uma calibre 12, seis munições reais e uma de borracha; desconfiava
desde a informação que recebeu e assim que abordou o soldado tiraram o seu armamento,
o ex-soldado estava com a atitude muito suspeita e os olhos vermelhos (...)".

Já o Cb Ex Diesley Santos Silva, afirmou que:

"(...) no momento em que o Tenente o interpelava o depoente pediu ao acusado que
tirasse os documentos do bolso; ao fazer uma revista na carteira do acusado foi
encontrado o cigarro de maconha junto ao isqueiro; imediatamente deram ordem de prisão
ao ex-Sd João Vitor e pegaram o armamento (...) o acusado estava tirando serviço armado
com munição real; estava com cheiro de maconha e era possível deduzir que ele estava
fazendo uso de entorpecente; o acusado estava visivelmente alterado; o acusado quis
pegar a carteira de volta, mas não deixaram, com receio de que ele jogasse fora a droga;
falaram para o ex-Sd João Vitor ficar calmo; no primeiro momento o acusado ficou calado,
ele foi admitir que estava fumando maconha no procedimento do APF (...)".

A Defensoria Pública da União não arrolou testemunhas.

O Acusado foi Qualificado e Interrogado, tendo declarado que "(...) são verdadeiros os fatos narrados na
Denúncia (...)", confirmando as suas declarações prestadas por ocasião do flagrante, tendo acrescentado em
seu depoimento colhido em Juízo que "(...) teria sido a primeira vez que usou droga dentro do quartel.".

Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar, o Órgão ministerial informou que "(...) ainda não foi
juntado aos autos o laudo de exame definitivo do entorpecente.", requerendo, portanto, "(...) seja
requisitada a remessa desse laudo (...)".

O referido Laudo Pericial de Química Forense 391/2021 - INC/DITEC/PF (Laudo Definitivo), elaborado por 1
(um) perito criminal federal do Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal em 1º de março de
2021, foi acostado aos autos em 23 de março de 2021, nele sendo consignado que:

"(...) O resultado da análise química realizada no material vegetal identificou a presença do
canabinoide A9-Tetrahidrocannabinol, componente químico e psicoativo característico da
espécie Cannabis sativa L. (maconha).
O THC encontra-se na LISTA F2 - LISTA DAS SUBSTÂNCIAS PSICOTRÓPICAS DE USO
PROSCRITO NO BRASIL e a Cannabis sativa L. encontra-se na LISTA E - LISTA DE PLANTAS
PROSCRITAS QUE PODEM ORIGINAR SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES E/OU PSICOTRÓPICAS,
ambas as listas constantes na Resolução RDC n° 404, de 21/07/2020, republicada em
01/09/2020, da Anvisa, a qual atualiza o anexo I da Portaria SVS/MS n° 344/98 (...)".

Nessa mesma fase processual, a Defesa nada requereu.

Em 16 de abril de 2021 foi Certificado o trânsito em julgado do Acórdão prolatado nos autos do Habeas
Corpus anteriormente mencionado, cuja Decisão Plenária ratificou a medida liminar e concedeu a ordem
"(...) a fim de que o ex-Sd EV JOÃO VITOR DA SILVA NUNES responda em liberdade a Ação Penal Militar nº
7000033-04.2021.7.11.0011.".

Na fase do art. 428 do CPPM, em sede de Alegações Escritas, o Ministério Público Militar reiterou o pedido
contido na Exordial Acusatória e requereu a condenação do Acusado na norma do artigo 290, caput, do
Código Penal Militar.

A Defensoria Pública da União, por sua vez, pugnou pela absolvição do Réu em razão do Princípio da
Bagatela Imprópria e, caso mantida a condenação, fosse declarada a não recepção do art. 290 do Código
Penal Militar em razão das Convenções de Viena e Nova York e, subsidiariamente, fosse aplicada a
disposição contida no art. 28 da Lei nº 11.343/2008 e, ainda assim caso aplicada a reprimenda, fosse
considerada a aplicação do sursis.

Em 18 de maio de 2021, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª CJM proferiu

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 26/10/2021 16:56:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2131fb7dce
Despacho de saneamento do processo e designou a Audiência de Julgamento para a data de 8 de junho de
2021, determinando à Secretaria do Juízo a juntada da:

"(...) Certidão do Conselho de Justiça relativa ao 2º trimestre do corrente ano; II -
Providencie a atualização dos antecedentes criminais do réu; III - Inclua o feito em pauta; IV
- Notifique as partes acerca da data da Audiência de Julgamento; e V - Convoque o
Conselho Permanente de Justiça.".

Em Sessão de Julgamento ocorrida no dia 8 de junho de 2021, o Conselho Permanente de Justiça para o
Exército decidiu, por unanimidade de votos, julgar:

"(...) procedente a denúncia para CONDENAR o ex-Sd EV João Vitor da Silva Nunes, já
qualificado, como incurso no artigo 290, caput, do Código Penal Militar. Considerando as
condições judiciais contidas no artigo 69 do Código Penal Militar, tratando-se de réu
primário, de bons antecedentes e menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, é
fixada a pena-base em 01 (um) ano de reclusão, tornando-se definitiva em virtude da
ausência de causas que a modifique, fixado o regime inicialmente aberto para o seu
cumprimento, conforme autorizado pela alínea "c" do parágrafo § 2º do artigo 33 do Código
Penal. Por fim, é concedida a suspensão condicional da pena, pelo prazo de 02 (dois) anos,
com base no artigo 84 do CPM c/c artigo 606 do Código de Processo Penal Militar, mediante
as condições previstas no artigo 626 do CPPM, além do comparecimento trimestral na sede
deste Juízo da Execução ou de outro que lhe for designado.".

A Sentença condenatória foi disponibilizada e tornada pública no sistema e-Proc da Justiça Militar da União
em 11 de junho de 2021.

A Defensoria Pública da União foi intimada do decisum condenatório em 16 de junho de 2021, tendo
interposto, tempestivamente, o presente Recurso nessa mesma data, o qual foi recebido pelo Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª CJM em 17 de junho de 2021.

Em suas Razões, a Defesa Pública reafirmou os argumentos trazidos por ocasião das Alegações Escritas,
pugnando pela absolvição do Acusado, "(...) deixando de aplicar a pena por razões de política criminal
(irrelevância penal do fato), em razão do princípio da bagatela imprópria (...)", e, alternativamente, em caso
de manutenção da condenação, requereu fosse:

"(...) declarada incidentalmente a não recepção do art. 290, CPM pela Constituição Federal
de 1988;
b. declarada incidentalmente a inconvencionalidade do art. 290, CPM em relação às
Convenções de Viena e Nova York (sic), no que tange ao tratamento diferenciado do
usuário de drogas;
c. [e assim] aplicado o art. 28, da Lei Antidrogas (...)".

Em Contrarrazões, o Parquet Castrense refutou as teses defensivas e requereu a manutenção da
condenação do Réu.

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr.
Alexandre Concesi, opinou "(...) pelo desprovimento do apelo, mantendo-se irretocável a sentença
vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos (...)".

O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.

É o Relatório.

V O TO

Os requisitos de admissibilidade estão preenchidos, razão pela qual o Recurso merece ser conhecido.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 26/10/2021 16:56:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2131fb7dce

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União contra a Sentença do Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar, de 11 de junho
de 2021, que condenou o ex-Sd Ex JOÃO VITOR DA SILVA NUNES à pena de 1 (um) ano de reclusão, como
incurso no art. 290 do Código Penal Militar, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de
apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.

Em suas Razões, a Defesa Pública reafirmou os argumentos trazidos por ocasião das Alegações Escritas,
pugnando pela absolvição do Acusado, "(...) deixando de aplicar a pena por razões de política criminal
(irrelevância penal do fato), em razão do princípio da bagatela imprópria (...)", e, alternativamente, em caso
de manutenção da condenação, requereu fosse:

"(...) declarada incidentalmente a não recepção do art. 290, CPM pela Constituição Federal
de 1988;
b. declarada incidentalmente a inconvencionalidade do art. 290, CPM em relação às
Convenções de Viena e Nova York (sic), no que tange ao tratamento diferenciado do
usuário de drogas;
c. [e assim] aplicado o art. 28, da Lei Antidrogas (...)".

Não assiste razão à Defesa uma vez que se encontram comprovadas a autoria, a materialidade e a
culpabilidade na conduta do Acusado.

Quanto à autoria, desde a prisão em flagrante o Acusado admitiu como verdadeiros os fatos narrados na
Exordial Acusatória, tendo declarado em Juízo que "(...) arrumei a bandoleira, e depois fui para a porta do
banheiro onde fiz uso do entorpecente (...)", acrescentando, ainda, que aquela teria sido a "(...) a primeira
vez que usou droga dentro do quartel.".

Os depoimentos colhidos na instrução processual demonstram, indene de dúvidas, que o Réu trazia consigo
a substância entorpecente encontrada em seu poder em local sujeito à Administração Militar, sendo
oportuna a transcrição dos seguintes excertos:

1) Sgt Ex Francisco Edísio de Macedo Filho, que afirmou que:

"(...) naquele dia estava de adjunto do oficial de dia e recebeu a informação que o então Sd
Vitor estava no quarto de hora com o armamento; recebeu a informação de que vinha um
cheiro muito forte no local onde o acusado estava; acionou o oficial de dia e foi com o cabo
da guarda ao encontro do ex-Sd João Vitor em seu posto (...) o oficial de dia percebeu que o
acusado estava muito inseguro e ordenou que o cabo da guarda fizesse uma revista nele; o
oficial de dia e o cabo da guarda perguntaram o que o acusado tinha no bolso, o acusado
puxou a carteira e lá estava o cigarro como se tivesse sido usado um pouco, confirmando a
suspeita que foi levantada pelo cheiro muito forte; era um posto de vigilância e o acusado
estava armado com uma calibre 12, seis munições reais e uma de borracha; desconfiava
desde a informação que recebeu e assim que abordou o soldado tiraram o seu armamento,
o ex-soldado estava com a atitude muito suspeita e os olhos vermelhos (...)";

2) Cb Ex Diesley Santos Silva, que afirmou que:

"(...) no momento em que o Tenente o interpelava o depoente pediu ao acusado que
tirasse os documentos do bolso; ao fazer uma revista na carteira do acusado foi
encontrado o cigarro de maconha junto ao isqueiro; imediatamente deram ordem de prisão
ao ex-Sd João Vitor e pegaram o armamento (...) o acusado estava tirando serviço armado
com munição real; estava com cheiro de maconha e era possível deduzir que ele estava
fazendo uso de entorpecente; o acusado estava visivelmente alterado; o acusado quis
pegar a carteira de volta, mas não deixaram, com receio de que ele jogasse fora a droga;
falaram para o ex-Sd João Vitor ficar calmo; no primeiro momento o acusado ficou calado,
ele foi admitir que estava fumando maconha no procedimento do APF (...)".

Quanto à materialidade, tanto o Laudo Preliminar, cujo teor "(...) constatou tratar-se de MARIHUANA

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 26/10/2021 16:56:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2131fb7dce
(maconha) (...)", como, principalmente, o Laudo Pericial de Química Forense 391/2021 - INC/DITEC/PF (Laudo
Definitivo), este elaborado por 1 (um) perito criminal do Instituto Nacional de Criminalística da Polícia
Federal, confirmou a presença do A9-Tetrahidrocannabinol na substância apreendida em poder do Acusado,
tendo consignado que:

"(...) IV - RESPOSTAS AOS QUESITOS
a. Quais os tipos e as características químicas da substância?
As características e as massas líquidas do material questionado encontram-se descritas na
seção I - MATERIAL, sendo que, quanto a natureza, a análise realizada no material
questionado identificou a presença do canabinoide A9-Tetrahidrocannabinol, componente
químico e psicoativo característico da espécie Cannabis sativa L. (maconha).
b. O material apresentado contém algum tipo de substância relacionada na Portaria no
344, de 12 de maio, da ANVISA?
c. Trata-se de entorpecente ou substância capaz de determinar dependência física ou
psíquica?
Sim. A Cannabis sativa L. (maconha) encontra-se na Lista de Plantas Proscritas que Podem
Originar Substâncias Entorpecentes e/ou Psicotrópicas (Lista E), enquanto o
Tetrahidrocannabinol (THC) encontra-se inserido na Lista de Substâncias Psicotrópicas
(Lista F2) de uso proscrito no Brasil, considerado capaz de causar dependência física ou
psíquica, ambas as listas constantes da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC n° 404, da
Anvisa, de 21 de julho de 2020, republicada em 01/09/2020, em conformidade com a
Portaria n° 344 - SVS/MS, de 12/05/1998, republicada no D.O.U. em 01/02/1999.
(...)
Nada mais havendo a lavrar (...)".

Releva notar que o conjunto probatório acostado aos autos conduz à certeza de que o material apreendido
em poder do Acusado foi o mesmo que foi submetido a perícia, pois, além da descrição minuciosa da
substância contida no auto de prisão em flagrante, dando conta de que, após a verificação de um forte
cheiro oriundo "(...) de dentro do banheiro do posto Almox, onde o Adjunto ao oficial de dia SGT Edísio
interrogou o militar, Soldado SILVA NUNES que estava no local.", foi realizada uma busca pessoal no
flagranteado, ora Acusado, quando "(...) foi encontrado a carteira de documentos do militar, um cigarro que
aparentemente parecia maconha e um isqueiro.", razão pela qual foi elaborado o respectivo Termo de
Apreensão - APF-01-21/l° RCG, cujo teor descreveu o material apreendido nos seguintes termos:

"(...) ITEM 01 - 01 (um) Cigarro artesanal encontrado no Posto Almox do 1° RCG, atribuído
ao Soldado do Efetivo Variável JOÃO VÍTOR DA SILVA NUNES, inscrito no CPF sob o n°
707941121-10, identidade n° 6744581 SSP/DF, filho de Marcos Antonio Nunes dos Santos e
Luiza Jesuino da Silva, o qual foi remetido para o BPEB, para confecção do Laudo
Preliminar; e
ITEM 02 - 01 (um) isqueiro azul marca BIC encontrado com o Soldado do Efetivo Variável
JOÃO VITOR DA SILVA NUNES durante revista pessoal, o qual foi remetido para o BPEB,
para confecção do Laudo de Funcionamento (...)".

Nessas circunstâncias, não pairam dúvidas acerca da materialidade delitiva, tampouco se evidencia quebra
da cadeia de custódia.

Quanto à culpabilidade, tratando-se de "(...) juízo de valor (de reprovação) que recai sobre o agente do
crime que podia se motivar de acordo com a norma e agir de modo diverso (conforme o Direito)" (Luiz Flávio
Gomes. Direito Penal: parte geral, v. 2. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2007. p. 545), é inegável a
reprovabilidade da conduta de quem traz consigo substância entorpecente em área sujeita à Administração
Militar. Os militares, por essência, manuseiam artefatos e instrumentos de sabida periculosidade, como
armas de fogo, explosivos etc., de forma que, em circunstâncias como as descritas nos autos, coloca-se em
risco a integridade do Acusado e a de terceiros.

Além disso, trata-se de agente imputável, com potencial consciência da ilicitude do fato, dele sendo exigida
conduta diversa.

Os fatos narrados na Denúncia e comprovados pelo conjunto probatório encontram perfeita adequação ao

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 26/10/2021 16:56:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2131fb7dce
tipo penal descrito no art. 290 do Código Penal Militar, mais especificamente na figura nuclear "trazer
consigo", que significa "(...) (transportar junto ao corpo), mesmo para uso próprio (para tráfico ou consumo é
indiferente) (...)" (Guilherme de Souza Nucci. Código Penal Militar Comentado. Revista dos Tribunais. 2013.
São Paulo. p. 387), não socorrendo o Acusado quaisquer excludentes de ilicitude ou de culpabilidade.

Por tais motivos, não merece reparo o Decreto condenatório imposto ao Réu pelo Colegiado Julgador de
primeiro grau.

Passo à análise das teses defensivas, a primeira das quais relativa à absolvição do Acusado, "(...) deixando
de aplicar a pena por razões de política criminal (irrelevância penal do fato), em razão do princípio da
bagatela imprópria (...)".

Os argumentos defensivos não merecem guarida.

Se por um lado é fato que, conforme citado pela própria Defesa Pública, esta Corte Castrense já reconheceu
a infração bagatelar imprópria em precedentes da lavra da eminente Ministra Dra. Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha, os casos então analisados não se assemelham em absoluto aos fatos apurados
nos presentes autos, cuja gravidade impõe a sanção penal.

Acerca do tema, Luiz Flávio Gomes e Antônio Garcia Pablos de Molina afirmam que:

"(...) Infração bagatelar imprópria é a que nasce relevante para o Direito penal (porque há
desvalor da conduta bem como desvalor do resultado), mas depois se verifica que a
incidência de qualquer pena no caso concreto apresenta-se totalmente desnecessária
(princípio da desnecessidade da pena conjugado com o princípio da irrelevância penal do
fato) (...)" (Direito Penal. Vol. 2. Parte Geral. 1ª ed. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2007.
p. 305).

A simples leitura do escólio doutrinário revela a incompatibilidade do pedido com a conduta perpetrada pelo
Acusado.

Afinal, a gravidade da prática delituosa em análise no ambiente castrense é reconhecida pela doutrina e
pela jurisprudência dos Pretórios, até mesmo porque "(...) A norma penal militar prevista no art. 290 do CPM
(...) visa à manutenção da hierarquia e disciplina, institutos basilares das Forças Armadas. (...)" (Apelação n
o
3-58.2014.7.07.0007/PE, Relator: Ministro Alte Esq Carlos Augusto de Sousa, DJe: 22/05/2015).

Esses motivos, aliados aos demais fundamentos anteriormente apresentados quando da comprovação da
autoria, da materialidade e da culpabilidade, reforçam a ideia de que não é admissível que, sob o ângulo da
reprovação e da prevenção do delito de tráfico, posse ou uso de substância entorpecente em local sujeito à
Administração Militar, simplesmente se deixe de aplicar a reprimenda cominada no citado tipo penal.

Esta Corte Castrense já enfrentou semelhantes argumentos, tendo sido forjado o entendimento no sentido
de que a Bagatela Imprópria não tem aplicabilidade em delitos dessa natureza, conforme se verifica nos
seguintes arestos:

"(...) Apelação n
o 7001478-67.2019.7.00.0000 (DJe: 16/09/2020)
Relator: Ministro Ten Brig Ar William de Oliveira Barros
EMENTA: APELAÇÃO. ENTORPECENTE. RECURSO MINISTERIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE.
PRÉVIA ORIENTAÇÃO DO MAGISTRADO AOS JUÍZES MILITARES. VIOLAÇÃO DO ESCABINATO.
NÃO CONSTATADA. REJEIÇÃO. MÉRITO. PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA.
INAPLICABILIDADE. FATO TÍPICO, ANTIJURÍDICO E CULPÁVEL. CONSTATAÇÃO DA AUTORIA E
DA MATERIALIDADE. ABSOLVIÇÃO REFORMADA. APELO PROVIDO. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO
DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. DECISÕES UNÂNIMES.
(...)
Assim como o princípio da insignificância, é inaplicável o princípio da bagatela imprópria ao
delito previsto no art. 290 do CPM, ante o caráter diferenciador da norma dentro do
ambiente militar, pois os bens tutelados pela legislação castrense vão além da saúde,
considerando o fato de os militares lidarem com armamento em suas atividades cotidianas.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 26/10/2021 16:56:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2131fb7dce
Muito mais que a saúde coletiva, a segurança dentro de uma Organização Militar é posta
em risco quando existe a presença de drogas.
Considerando a fixação da pena em 1 (ano) de reclusão e a absolvição do apelado no Juízo
de origem, forçoso se faz o reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva,
ex vi dos arts. 123, inciso IV, 125, inciso VII, e § 5o, inciso I, e 133, todos do CPM, em face
do decurso de tempo superior a 2 (dois) anos entre a data do recebimento da denúncia e a
do presente julgamento." (Grifo nosso).
"Apelação n
o 7000174-33.2019.7.00.0000 (DJe: 07/08/2019)
Relatora: Ministra Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. DROGAS. ART. 290 DO CPM. AUTORIA. CONFISSÃO.
CONDUTA ILÍCITA. CONSCIÊNCIA. MATERIALIDADE. LAUDOS. COMPROVAÇÃO. DOLO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.
INAPLICABILIDADE DA LEI No 11.343/06. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
(...)
Não acolhida a alegação da aplicação do princípio da insignificância, sob a conduta sub
examine, dada a quantidade diminuta do entorpecente. Inaplicabilidade da bagatela
imprópria ao Direito Penal Especial na hipótese de porte e de consumo de drogas em locais
sujeitos à Administração Militar. A conduta atinge bem jurídico afeto à coletividade, tendo
em vista a missão constitucional reservada às Forças Armadas.
(...)
Recurso não provido. Decisão unânime." (Grifo nosso).

Por tais motivos, a despeito dos argumentos defensivos no sentido de que seria desnecessária a aplicação
da reprimenda ao ex-Sd Ex JOÃO VITOR DA SILVA NUNES "(...) (i) por razões de política criminal (irrelevância
penal do fato), em razão do princípio da bagatela imprópria (...)", ainda assim, o pedido de reconhecimento
do Princípio da Bagatela Imprópria não merece acolhida, mormente quando se trata dos delitos de tráfico,
posse ou uso de substância entorpecente em local sujeito à Administração Militar.

Afinal, além de encontrar óbice intransponível na já citada jurisprudência do Superior Tribunal Militar,
eventual possibilidade não encontra eco sequer na Excelsa Corte, que firmou posicionamento no sentido de
que o dispositivo legal previsto no art. 290 do Estatuto Repressivo Castrense está em consonância com a
Constituição Federal e, por conseguinte, com todos os Princípios ali insculpidos, sendo oportuna a
transcrição da lapidar ementa da lavra do eminente Ministro Carlos Ayres Britto:

"Habeas Corpus no 103.684/DF (DJe: 12/04/2011)
HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. CONSCRITO OU RECRUTA DO EXÉRCITO BRASILEIRO.
POSSE DE ÍNFIMA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM RECINTO SOB
ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE. INAPLICABILIDADE DO POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA
PENAL. INCIDÊNCIA DA LEI CIVIL N
o 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO DO CASO
PELO CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE. ORDEM
DENEGADA.
1. A questão da posse de entorpecente por militar em recinto castrense não é de
quantidade, nem mesmo do tipo de droga que se conseguiu apreender. O problema é de
qualidade da relação jurídica entre o particularizado portador da substância entorpecente e
a instituição castrense de que ele fazia parte, no instante em que flagrado com a posse da
droga em pleno recinto sob administração militar.
2. A tipologia de relação jurídica em ambiente castrense é incompatível com a figura da
insignificância penal, pois, independentemente da quantidade ou mesmo da espécie de
entorpecente sob a posse do agente, o certo é que não cabe distinguir entre adequação
apenas formal e adequação real da conduta ao tipo penal incriminador. É de se pré-excluir,
portanto, a conduta do paciente das coordenadas mentais que subjazem à própria tese da
insignificância penal. Pré-exclusão que se impõe pela elementar consideração de que o uso
de drogas e o dever militar são como água e óleo: não se misturam. Por discreto que seja o
concreto efeito psicofísico da droga nessa ou naquela relação tipicamente militar, a
disposição pessoal em si para manter o vício implica inafastável pecha de reprovabilidade
cívico-funcional. Senão por afetar temerariamente a saúde do próprio usuário, mas pelo
seu efeito danoso no moral da corporação e no próprio conceito social das Forças Armadas,
que são instituições voltadas, entre outros explícitos fins, para a garantia da ordem

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 26/10/2021 16:56:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2131fb7dce
democrática. Ordem democrática que é o princípio dos princípios da nossa Constituição
Federal, na medida em que norma da como a própria razão de ser da nossa República
Federativa, nela embutido o esquema da Tripartição dos Poderes e o modelo das Forças
Armadas que se estruturam no âmbito da União. Saltando à evidência que as Forças
Armadas brasileiras jamais poderão garantir a nossa ordem constitucional democrática
(sempre por iniciativa de qualquer dos Poderes da República), se elas próprias não velarem
pela sua peculiar ordem hierárquico-disciplinar interna.
3. A hierarquia e a disciplina militares não operam como simples ou meros predicados
institucionais das Forças Armadas brasileiras, mas, isto sim, como elementos conceituais e
vigas basilares de todas elas. Dados da própria compostura jurídica de cada uma e de
todas em seu conjunto, de modo a legitimar o juízo técnico de que, se a hierarquia implica
superposição de autoridades (as mais graduadas a comandar, e as menos graduadas a
obedecer), a disciplina importa a permanente disposição de espírito para a prevalência das
leis e regulamentos que presidem por modo singular a estruturação e o funcionamento das
instituições castrenses. Tudo a encadeadamente desaguar na concepção e prática de uma
vida corporativa de pinacular compromisso com a ordem e suas naturais projeções
factuais: a regularidade, a normalidade, a estabilidade, a fixidez, a colocação das coisas
em seus devidos lugares, enfim.
(...) 6. No caso, o art. 290 do Código Penal Militar é o regramento específico do tema para
os militares. Pelo que o princípio da especialidade normativo-penal impede a incidência do
art. 28 da Lei de Drogas (artigo que, de logo, comina ao delito de uso de entorpecentes
penas restritivas de direitos). Princípio segundo o qual somente a inexistência de um
regramento específico em sentido contrário ao normatizado na Lei 11.343/2006 é que
possibilitaria a aplicação da legislação comum. Donde a impossibilidade de se mesclar esse
regime penal comum e o regime penal especificamente castrense, mediante a seleção das
partes mais benéficas de cada um deles, pena de incidência em postura hermenêutica
tipificadora de hibridismo ou promiscuidade regratória incompatível com o princípio da
especialidade das leis.
7. Ordem denegada." (Grifos nossos).

Em consequência, não merece acolhida o pedido de declaração incidental de não recepção do art. 290 do
Código Penal Militar pelo ordenamento constitucional vigente, uma vez que, inegavelmente, a referida
norma penal incriminadora foi recepcionada pela Constituição Federal, na esteira do seguinte aresto:

"Apelação nº 7000157-26.2021.7.00.0000 (DJe: 26/05/2021)
Relator: Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA À ADMINISTRAÇÃO
MILITAR. RECEPÇÃO DO ART. 290 CPM. CONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM
FRENTE ÀS CONVENÇÕES DA ONU. PRINCIPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: NÃO APLICAÇÃO.
AUSÊNCIA DE DOLO. LEI 11.343/2006.
1. O 290 do CPM está em conformidade com os princípios constitucionais basilares das
Forças Armadas da hierarquia e da disciplina e com o princípio da especialidade, tendo sido
recepcionado pela Constituição de 1988.
(...)
Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime." (Grifo nosso).

Em consequência, igualmente não merece acolhida o pedido defensivo de declaração incidental da "(...)
inconvencionalidade do art. 290, CPM em relação às Convenções de Viena e Nova York (sic), no que tange
ao tratamento diferenciado do usuário de drogas;".

Afinal, como cediço, os mencionados Diplomas não vedam a criminalização da posse de droga para uso
próprio. Além disso, embora as Convenções Internacionais de Nova Iorque e de Viena estejam incorporadas
ao ordenamento jurídico pátrio, não detêm envergadura constitucional, conforme reiterada jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal.

A Convenção de Viena, por exemplo, deixou ao arbítrio dos países signatários a normatização sobre as
questões relacionadas aos usuários de entorpecente, conforme se infere do artigo 3º, item 2:

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 26/10/2021 16:56:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2131fb7dce
"(...) Reservados os princípios constitucionais e os conceitos fundamentais de seu
ordenamento jurídico, cada Parte adotará as medidas necessárias para caracterizar como
delito penal, de acordo com seu direito interno, quando configurar posse, a aquisição ou o
cultivo intencionais de entorpecentes ou de substâncias psicotrópicas para consumo
pessoal, contra o disposto na Convenção de 1961, na Convenção de 1961 em sua forma
emendada, ou na Convenção de 1971 (...)" (Grifo nosso).

Revela-se oportuna a transcrição da Decisão da eminente Ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal
Federal, nos autos do Recurso Extraordinário com Agravo n
o 674.823 (DJe: 14/08/2012), interposto contra
Acórdão desta Corte Castrense:

"(...) A mera referência às Convenções de Nova York (sic) e de Viena, promulgadas
respectivamente pelos Decretos 54.216/1964 e 154/1991, em nada favorece ao ora
agravante, inclusive porque tais instrumentos internacionais, cujo objeto é a prevenção e a
repressão do tráfico de drogas, embora incorporadas ao ordenamento jurídico pátrio, não
detém, segundo a jurisprudência prevalecente desta Casa, envergadura constitucional.
Além disso, não é correta a interpretação defendida de que vedariam a criminalização da
posse de droga para uso próprio (...)" (Grifo nosso).

Nessas circunstâncias, a norma penal incriminadora descrita no art. 290 do Código Penal Militar, além de
compatível com a ordem constitucional vigente, conforme já anteriormente descrito, também o é em relação
aos Tratados supramencionados.

Corroboram essas conclusões os seguintes precedentes desta Corte Castrense:

"Apelação n
o 131-25.2014.7.02.0102/SP (DJe: 07/07/2017).
Relator: Ministro Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes.
(...) As teses defensivas, de revogação tácita do art. 290 do CPM pelas Convenções
Internacionais de Nova Iorque e de Viena, de ausência de complemento válido para o art.
290 do CPM, de aplicação dos Princípios da Insignificância e da Subsidiariedade, de
ausência de dano e violação ao bem jurídico tutelado e de aplicação do art. 28 da Lei no
11.343/06 são amplamente conhecidas, sendo todas afastadas. Precedentes desta Corte e
do STF (...)" (Grifos nossos).
"Apelação n
o 19-97.2016.7.11.0211/DF (DJe 11/10/2016)
Relator: Ministro Gen Ex Luis Carlos Gomes Mattos
EMENTA: APELAÇÃO. ARTIGO 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONSTITUCIONALIDADE
RECONHECIDA. NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA DA
LEI N° 11.343/06.
Conforme já assentado pelas jurisprudências da Suprema Corte e do Superior Tribunal
Militar, o artigo 290 do Código Penal Militar não padece de qualquer vício de
inconstitucionalidade (...)" (Grifo nosso).

Por fim, a Defesa também requereu a aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, sob o argumento segundo
o qual, com a aprovação da Lei nº 13.491/2017, que trata dos chamados crimes militares por extensão,
tratando-se de usuário, melhor se enquadraria na conduta perpetrada pelo Réu o tipo descrito na Lei de
Drogas.

Novamente, os argumentos não merecem acolhida.

Segundo a ótica defensiva, considerando a ausência de distinção da norma penal inserida no art. 290 do
Código Penal Militar no que se refere ao usuário e ao traficante, o delito melhor se enquadraria no art. 28 da
Lei nº 11.343/2006, devendo ser aplicada uma das reprimendas ali inseridas.

Se, por um lado, o referido dispositivo estabelece as penas de advertência sobre os efeitos das drogas, a
prestação de serviços à comunidade e medida educativa para quem "trouxer consigo" "(...) para consumo
pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (...)", a despeito
da dicção do inciso II do artigo 9º do Código Penal Militar, alterado pela Lei nº 13.491/2017, não seria
possível a perfeita adequação da conduta perpetrada pelo Acusado nos exatos termos da citada legislação,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 26/10/2021 16:56:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2131fb7dce
devendo prevalecer o critério da especialidade da norma penal castrense, na medida em que a novel
legislação de drogas não revogou nem promoveu alteração na redação do art. 290 do CPM, bastando, para
tanto, o exame do art. 75 do citado Diploma: "Art. 75. Revogam-se a Lei nº 6.368, de 21 de outubro de 1976,
e a Lei nº 10.409, de 11 de janeiro de 2002 (...)".

Por outro lado, é necessário salientar que os fatos narrados na Denúncia ofertada pelo Ministério Público
Militar, conforme reconhecido pela própria Defesa, transcorreram em local sujeito à Administração Militar,
mais especificamente, no interior do 1° Regimento de Cavalaria de Guardas.

Consoante leciona Enio Luiz Rossetto (Código Penal Militar Comentado. Revista dos Tribunais. 2012. São
Paulo. pp. 105/106), tal como no caso dos autos, "(...) O delito é previsto no Código Penal Militar e também
na legislação penal comum. No Código Penal Militar a definição do delito tem algum elemento especializante
no tipo penal que o distingue do crime comum.".

In casu, portanto, como a conduta perpetrada pelo Acusado, e pela qual ele foi condenado, traz em seu bojo
a figura nuclear "trazer consigo", "(...) substância entorpecente, ou que cause dependência física ou psíquica
(...)", a elementar "(...) em lugar sujeito à administração militar (...)" constitui o elemento especializante
característico da norma incriminadora descrita no art. 290 do Estatuto Repressivo Castrense, encontrando
perfeita adequação ao caso concreto.

O Plenário desta Corte Castrense consolidou o entendimento segundo o qual a competência da Justiça Militar
da União é aferida no momento da subsunção da conduta do agente:

"(...) militar ou civil - ao preceito penal incriminador, conforme tipificação estatuída no
Código Penal Militar e, ainda, em consonância com os critérios definidores do ilícito
caracterizando-o como de sua natureza castrense, nos termos estabelecidos legalmente
(...)" (Apelação nº 27-09.2009.7.02.0102/SP, Relator: Ministro Gen Ex Fernando Sérgio
Galvão, DJe: 10/10/2012).

Esse entendimento tem sido referendado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, conforme se
verifica no seguinte aresto:

"Habeas Corpus nº 137.575/PR (DJe: 22/06/2017)
Relator: Ministro Ricardo Lewandowski
Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. (...) COMPETÊNCIA PENAL DA
JUSTIÇA CASTRENSE: ACÓRDÃO COMBATIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (...).
1. IV - A competência penal da Justiça Castrense não se limita, apenas, aos integrantes das
Forças Armadas, nem se define, por isso mesmo, ratione personae. É aferível,
objetivamente, a partir da subsunção do comportamento do agente, de qualquer agente,
mesmo o civil, ainda que em tempo de paz, ao preceito primário incriminador
consubstanciado nos tipos penais definidos no Código Penal Militar.
(...)
4. Ordem denegada." (Grifo nosso).

Por tais razões, remanesce o entendimento segundo o qual deve prevalecer o Princípio da Especialidade,
cuja temática foi assim enfrentada por Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Militar Comentado. Revista
dos Tribunais. 2013. São Paulo. p. 389):

"(...) Princípio da Especialidade: em confronto com a Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas),
prevalece o disposto no art. 290 do Código Penal Militar, em face do critério da
especialidade. A distinção entre tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/2006) e posse
para uso (art. 28, da Lei nº 11.343/2006) não é aplicável no cenário militar (...) O contexto
militar demanda um rigorismo excepcional." (Grifo nosso).

Embora o tema relativo à aplicação da Lei de Drogas no âmbito da Justiça Militar da União, em face da novel
alteração introduzida pela Lei nº 13.491/2017, seja recente, o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou
acerca da matéria em Decisão monocrática do eminente Ministro Luiz Fux, que negou seguimento ao

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 26/10/2021 16:56:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2131fb7dce
Habeas Corpus nº 164.283/SP, publicado no DJe de 30 de abril de 2019, nos seguintes termos:

"(...) Por fim, ante a pertinência de suas alegações, cumpre transcrever trecho do parecer
elaborado pelo Ministério Público Federal, in verbis:
"6. Em síntese, a defesa argumenta que, com a inovação legislativa que
possibilitou a definição de crime militar com base na lei penal comum, deve-se
aplicar as disposições da Lei 11.343/2006 no âmbito da Justiça castrense, uma
vez que essa seria especial em relação ao tipo previsto no art. 290 do CPM (lex
specialis derogat generalis).
7. O princípio da especialidade é bem definido por Cezar Roberto Bitencourt no
seguinte trecho:
Considera-se especial uma norma penal, em relação a outra geral, quando reúne
todos os elementos desta, acrescidos de mais alguns, denominados
especializantes. Isto é, a norma especial acrescenta elemento próprio à
descrição típica prevista na norma geral. Assim, como afirma Jescheck, 'toda
ação que realiza o tipo do delito especial realiza também necessariamente, ao
mesmo tempo, o tipo do geral, enquanto que o inverso não é verdadeiro'. A
regulamentação especial tem a finalidade, precisamente, de excluir a lei geral e,
por isso, deve precedê-la (lex specialis derogat lex generalis). O princípio da
especialidade evita o bis in idem, determinando a prevalência da norma especial
em comparação com a geral, e pode ser estabelecido in abstracto, enquanto os
outros princípios exigem o confronto in concreto das leis que definem o mesmo
fato.
8. As descrições típicas aparentemente conflitantes são as seguintes:
Código Penal Militar
Art. 290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente,
ter em depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio,
guardar, ministrar ou entregar de qualquer forma a consumo substância
entorpecente, ou que determine dependência física ou psíquica, em lugar sujeito
à administração militar, sem autorização ou em desacordo com determinação
legal ou regulamentar: Pena - reclusão, até cinco anos.
Lei 11.343/2006
Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer
consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com
determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas: [...]
Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir,
vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo,
guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda
que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal
ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento
de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.
9. À vista de tais considerações, caem por terra as alegações defensivas, já que
a norma do art. 290 do CPM é nitidamente especial frente às disposições da Lei
11.343/2006. Isso porque, dentre os elementos descritos na norma do art. 290
do CPM, tem-se o seguinte: 'em lugar sujeito à administração militar'. Isto é,
trata-se de elementar objetiva do tipo descrito no Código Castrense que
acrescenta circunstância especializante à descrição típica da norma geral, no
caso, as disposições da Lei 11.343/2006.
10. Em outras palavras, segundo a operação lógica proposta por Jescheck, a
ação que realiza a conduta do tipo do art. 290 do CPM realiza também
necessariamente, ao mesmo tempo, o tipo previsto na Lei 11.343/2006,
enquanto que o inverso não é verdadeiro.
11. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência dessa Suprema Corte: 'o art. 290
do Código Penal Militar é o regramento específico do tema para os militares. Pelo
que o princípio da especialidade normativo-penal impede a incidência do art. 28
da Lei de Drogas (artigo que, de logo, comina ao delito de uso de entorpecentes
penas restritivas de direitos). Princípio segundo o qual somente a inexistência de
um regramento específico em sentido contrário ao normatizado na Lei

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 26/10/2021 16:56:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2131fb7dce
11.343/2006 é que possibilitaria a aplicação da legislação comum' (HC
103.684/DF, rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe 13.4.2011).
12. Por outro lado, a Lei 13.491/2017 dispôs que são crimes militares em tempo
de paz, os crimes previstos na legislação penal comum, quando esses forem
praticados nas situações indicadas no art. 9º, inciso II, do Código Penal Militar.
Portanto, a nova lei ampliou o rol dos crimes militares para, além dos crimes já
previstos no Código Penal Militar, incluir os crimes tipificados no Código Penal e
na legislação penal extravagante. Mas em nenhum momento cuidou de revogar
os crimes do Código Penal Militar. Ou seja, o conflito aparente entre o Código
Penal Militar e a legislação penal comum continua a ser resolvido pelo princípio
da especialidade."
Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com esteio no artigo 21, § 1º do RISTF.".

Militam no mesmo sentido os seguintes precedentes desta Corte Castrense:

"Apelação nº 7000547-98.2018.7.00.0000 (DJe: 03/12/2018)
Relator: Ministro Alte Esq Marcus Vinícius de Oliveira Santos
EMENTA: APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE NO AQUARTELAMENTO.
MACONHA. MANTIDA A CONDENAÇÃO. UNÂNIME.
(...) Ainda que a Lei nº 13.491/17 tenha alargado as hipóteses de crime militar, permanece
a necessidade de tutela aos mesmos bens jurídicos e a obrigatoriedade de enquadramento
no art. 9º do CPM. A expressão "em local sujeito à administração militar", constitutiva do
tipo penal do art. 290 do CPM, é o elemento especializante da norma penal, tornando o
referido tipo norma especial em relação ao art. 28 da Lei nº 11.343/06.
O crime de drogas, praticado no interior das Organizações Militares, lesiona os interesses e
valores basilares das FFAA, razão de ser da Justiça Militar especializada, tendo como base
primordial os princípios de Hierarquia e Disciplina Militar, e subsome-se somente ao inciso I
do art. 9º do CPM.
O delito perpetrado pelo Réu configura ofensa ao art. 290 do CPM e enquadra-se no inciso I
do art. 9º ambos do CPM, em nada afetado pela alteração legislativa da Lei nº 13.491/17.
Recurso defensivo a que se nega provimento. Unânime." (Grifos nossos).
"Apelação nº 7000575-66.2018.7.00.0000 (DJe: 08/11/2018)
Relator: Ministro Artur Vidigal de Oliveira
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CPM. CONSTITUCIONALIDADE. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. LEI Nº 13.491/2017. LEI Nº 11.343/2006. ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO
PENAL CASTRENSE.
(...) 3. As alterações trazidas pela Lei nº 13.491/2017 não modificam o caráter especial do
CPM, apenas ampliam o rol das condutas consideradas crimes militares, não revogando ou
derrogando as regras inerentes aos crimes militares e respectivas sanções, previstas no
Código Penal Militar.
4. O regramento previsto na Lei nº 11.343/2006 não se aplica em razão da especialidade
do normativo penal militar.
Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime." (Grifos nossos).

Acerca dos temas abordados pela combativa Defesa, conforme ressaltou o Custos Legis:

"(...) Com efeito, os elementos constantes dos autos demonstram, de forma indubitável,
que o acusado praticou o delito tipificado no art. 290 do CPM, sem incidir no caso vertente
qualquer causa de exclusão de ilicitude ou culpabilidade. A autoria restou provada tanto
pela confissão do réu, quanto pelos depoimentos testemunhais, e a materialidade delitiva
pelo LAUDO N° 391/2021 - INC/DITEC/PF que concluiu: "O resultado da análise química
realizada no material vegetal identificou a presença do canabinoide Tetrahidrocannabinol,
componente químico e psicoativo característico da espécie Cannabis sativa L. (maconha)".
Em que pese o esforço da nobre defesa, nenhum dos argumentos que foram trazidos à
colação são aceitáveis na Justiça Militar, conforme reiterados julgados, tanto dessa eg.
Corte Castrense, quanto do Pretório Excelso (...)".

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 26/10/2021 16:56:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2131fb7dce
Comprovada a autoria, a materialidade e a culpabilidade na conduta do Acusado, bem como refutados os
argumentos defensivos, não merece reparo o Decreto condenatório atacado.

Diante do exposto, nego provimento ao Apelo defensivo, mantendo na íntegra a Sentença hostilizada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 25/10/2021 15:20:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101251adef30
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO N° 7000506-29.2021.7.00.0000

DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE

Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para conhecer e negar provimento ao Apelo
defensivo, mantendo na íntegra a Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos
do voto do Relator Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União contra a Sentença proferida pelo Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 11ª CJM, de 11 de junho de 2021, que condenou o ex-
Soldado JOÃO VITOR DA SILVA NUNES à pena de 01 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290, caput, do
CPM, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, concedendo-lhe o benefício do sursis pelo prazo de 2
(dois) anos.
Em suas Razões de Apelação, a Defesa requer a reforma da Sentença para absolver o Apelante, deixando de
aplicar a pena por razões de política criminal, em função do Princípio da Bagatela Imprópria. Subsidiariamente,
pugna pela declaração incidental da inconstitucionalidade e da inconvencionalidade, pelas Convenções de
Viena e de Nova Iorque, do art. 290, CPM, no que tange ao tratamento diferenciado do usuário de drogas e,
assim, aplicado o art. 28 da Lei nº 13.343/2006 (Evento 1 - 1-RAZAPELA).
Consta nos autos que no dia 7 de fevereiro de 2021, o ex-Soldado JOÃO VITOR DA SILVA NUNES, nas
dependências 1º Regimento de Cavalaria de Guardas (1º RCG), com sede em Brasília/DF, enquanto no quarto-
de-hora, armado, foi encontrado nas proximidades do banheiro, próximo ao Posto do Almoxarifado, o qual
guarnecia, e após ser submetido a uma revista, foi constatado que portava, em sua carteira, substância
com aparência de maconha.
O Apelante foi preso em flagrante e o material foi devidamente apreendido e encaminhado para realização de
exame pericial.
O Termo de Apreensão - APF-01-21/l° RCG, descreveu o material apreendido nos seguintes termos:
"(...) ITEM 01 - 01 (um) Cigarro artesanal encontrado no Posto Almox do 1° RCG, atribuído ao
Soldado do Efetivo Variável JOÃO VÍTOR DA SILVA NUNES, inscrito no CPF sob o n° 707941121-
10, identidade n° 6744581 SSP/DF, filho de Marcos Antonio Nunes dos Santos e Luiza Jesuino
da Silva, o qual foi remetido para o BPEB, para confecção do Laudo Preliminar; e
ITEM 0 2 - 01 (um) isqueiro azul marca BIC encontrado com o Soldado do Efetivo Variável JOÃO
VITOR DA SILVA NUNES durante revista pessoal, o qual foi remetido para o BPEB, para
confecção do Laudo de Funcionamento (...)".
O Laudo Pericial nº 007/2021 - Criminalística/PIC/BPEB (Laudo Preliminar), elaborado por peritos criminais
militares do Pelotão de Investigações Criminais - Grupo de Criminalística do Batalhão de Polícia do Exército de
Brasília (6ª Cia Gd/1957) - Batalhão Brasília, consignou que:
"(...) Foram encaminhados a estes Peritos, junto com o documento de solicitação, termo de
apreensão e anexo fotográfico, o seguinte material:
- Um envelope pardo, com dimensões de 175mm x 250 mm, grampeado em seu fecho por:
(três) grampos metálicos e em seu interior substância vegetal com fragmentos de folhas,
conforme imagens a seguir. (...)
Após os exames físicos e químicos preliminares realizados na substância vegetal com
NARCOTEST #9 NDB (FAST BLUE B SALT) REAGENT; MARJUANA-HASH1SH-THO TEST) estes
apresentaram resultados POSITIVOS, compatíveis, segundo a tabela colorimétrica, com

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 25/10/2021 15:20:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101251adef30
(MARIHUANA) (...)". (Evento 1 - P_FLAGRANTE1 - fls. 20/23).
O Laudo de Perícia Criminal Federal nº 391-2021 - INC/DITEC/PF, de 01 de março de 2021, do Instituto Nacional
de Criminalística da Polícia Federal, apontou, de forma definitiva, que as análises químicas realizadas nos 0,16g
(dezesseis centigramas) de material vegetal apreendido, resultaram positiva para Cannabis Sativa
Linneu (maconha) com a presença do canabinóides Tetrahidrocanabinol. Vejamos:
"(...) O resultado da análise química realizada no material vegetal identificou a presença do
canabinoide A9-Tetrahidrocannabinol, componente químico e psicoativo característico da
espécie Cannabis sativa L. (maconha).
O THC encontra-se na LISTA F2 - LISTA DAS SUBSTÂNCIAS PSICOTRÓPICAS DE USO PROSCRITO
NO BRASIL e a Cannabis sativa L. encontra-se na LISTA E - LISTA DE PLANTAS PROSCRITAS QUE
PODEM ORIGINAR SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES E/OU PSICOTRÓPICAS, ambas as listas
constantes na Resolução RDC n° 404, de 21/07/2020, republicada em 01/09/2020, da
Anvisa, a qual atualiza o anexo I da Portaria SVS/MS n° 344/98 (...)". (Evento 62 - 7000033-
04.2021.7.11.0011).
É inconteste que o material apreendido e submetido à análise trata-se de substância ilícita, capaz de causar
dependência física e psíquica, e está descrita na Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 159, de 2 de junho
de 2017, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), em conformidade com a Portaria nº 344/98-
SVS/MS, de 12 de maio de 1998, do Ministério da Saúde, considerada como de uso proscrito no Brasil.
Portanto, certa é a materialidade do delito previsto no art. 290, caput, do CPM, que foi suficientemente
comprovada por meio do Termo de Apreensão e dos laudos periciais confeccionados.
No tocante à autoria, igualmente não há dúvidas.
Em seu interrogatório, o Acusado declarou ter cometido um descuido, pois quando os militares chegaram para
a revista, tinha acabado de acender um "paiol" (cigarro de palha), mas havia uma ponta de cigarro de
maconha em sua carteira, o qual tinha fumado no dia anterior. Admitiu que os militares encontraram a guimba
de cigarro de maconha em sua carteira. Esclareceu que, além do uso no dia anterior aos fatos, antes de entrar
no quartel para o serviço, por volta das 6h40min, fez uso da maconha, o que era de seu costume. Ressaltou
que estava de serviço e portava uma arma calibre 12. Confirmou ter conhecimento das consequências do uso
de droga no quartel (Evento 47 - VIDEO3 - 7000033-04.2021.7.11.0011).
Os depoimentos das testemunhas, prestados em Juízo, foram uníssonos em confirmar os termos da Denúncia.
As testemunhas arroladas pelo MPM assim se manifestaram quanto ao fato:
O Segundo-Sargento FRANCISCO EDISIO DE MACEDO FILHO, relatou que estava de serviço de Adjunto ao
Oficial de Dia e recebeu, por volta das 10 horas da manhã, a informação de que exalava odor característico de
maconha do Posto do "Almox". Apontou ter comunicado o fato ao Oficial-de-Dia e se dirigiu ao local com o
Cabo-da-Guarda, onde encontrou o Acusado de serviço. Esclareceu ter feito algumas perguntas ao
Acusado e que o Oficial-de-Dia, ao chegar ao local, percebendo que o Réu apresentava os olhos muito
vermelhos, pediu ao Cabo-da-Guarda para desarmá-lo e efetivou a revista pessoal, oportunidade em que foi
encontrado, na carteira do Acusado, um cigarro semicombusto, que parecia ser de maconha. Ressaltou que o
Acusado estava portando uma arma calibre 12, com 6 munições reais e uma de borracha. Asseverou que o
Acusado admitiu a propriedade da substância entorpecente apreendida (Evento 47 - VIDEO1 - 7000033-
04.2021.7.11.0011).
Por sua vez, o Cabo DIESLEY SANTOS SILVA relatou que estava na Guarda quando foi convocado pelo Segundo-
Sargento FRANCISCO EDISIO DE MACEDO FILHO para seguirem até o Posto do "Almox", onde estava o Acusado
em seu quarto-de-hora. Enfatizou que o Oficial-de-Dia, ao chegar, realizou uma revista pessoal no Réu, tendo
sido encontrado, em sua carteira, um cigarro de maconha semicombusto. Ressaltou que o Acusado estava
armado, com munição real, e exalava forte cheiro de maconha, sendo possível deduzir que ele havia feito uso
do entorpecente, pois estava visivelmente alterado (Evento 47 - VIDEO2 - 7000033-04.2021.7.11.0011).

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 25/10/2021 15:20:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101251adef30
Sendo assim, ao trazer consigo substância entorpecente identificada como "maconha", em lugar sujeito à
Administração Militar, o Acusado praticou o fato típico descrito no art. 290, caput, do Código Penal Militar, não
havendo qualquer causa de exclusão de ilicitude ou de culpabilidade que possa socorrê-lo.
Ademais, não há dúvida quanto à conduta dolosa do Réu na hipótese dos autos, tendo em vista ter, de maneira
livre e consciente, levado a droga para o interior da Organização, conhecedor de que o fato configura a
infração prevista no art. 290 do CPM.
Outrossim, as condutas censuradas pelo referido art. 290 consistem em delito que requer proteção jurídica,
sendo crime de mera conduta e de perigo abstrato. Desse modo, para sua configuração, basta a presunção do
perigo para a sua reprimenda, não havendo necessidade de se materializar o dano contra a incolumidade
pública.
Vale ressaltar que o simples fato de o militar, livre e conscientemente, guardar substância entorpecente em
área sob administração militar, sabendo tratar-se de "maconha", já se torna condição necessária e suficiente
para a caracterização do tipo penal, independentemente de qual seja a intenção do agente.
Esse contexto afasta a tese trazida pela Defesa quanto à pleiteada aplicação do Princípio da Bagatela
Imprópria, deixando-se de aplicar a pena por razões de política criminal. O referido Princípio somente deve ser
reconhecido quando, mesmo diante de um fato típico, antijurídico e culpável, deixa-se de aplicar a pena, sob o
fundamento de ter se tornada desnecessária, diante da verificação de alguns requisitos, dentre os quais
podemos citar a ínfima culpabilidade do agente, bem como a ausência de afronta aos Princípios da Hierarquia
e da Disciplina.
Certamente, esta não é a situação dos autos ora em análise. Isso porque, ao apresentar-se para o serviço
armado sob o efeito de drogas e portando o restante da porção, que poderia ser consumida a posteriori, o
Acusado afrontou os princípios basilares da Hierarquia e da Disciplina. Ademais, a culpabilidade, bem como o
juízo de reprovação social, são altos, considerando o risco que sua conduta representou à segurança das
pessoas e das próprias instalações do aquartelamento.
Registre-se que não existe a necessidade de se materializar o dano contra a incolumidade pública se o militar é
surpreendido com drogas ilícitas dentro do aquartelamento. O tipo penal do art. 290 do CPM admite vários
núcleos, sendo certo que o simples fato de "trazer consigo" substância entorpecente em local sujeito à
administração militar é condição necessária e suficiente para caracterizar o crime.
Sobre o tema, é firme e remansosa a jurisprudência deste Tribunal no sentido de não empregar o Princípio da
Bagatela Imprópria nos crimes militares ligados ao tráfico, posse ou uso de entorpecente, como se pode inferir
das seguintes ementas que trago à colação:
"EMENTA: EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). POSSE DE DROGA. ART.
290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). PRESENÇA DE DOLO. CRIME DE PERIGO
ABSTRATO. BAGATELA IMPRÓPRIA. NÃO CABIMENTO. GRAVIDADE DA CONDUTA. RECURSO
DESPROVIDO. DECISÃO UN NIME. I - Descabida a absolvição quando os depoimentos
testemunhais estiverem em harmonia com o descrito na Inicial Acusatória. A confissão do Réu,
que confirmou ter esquecido a substância entorpecente entre os seus pertences ao adentrar no
aquartelamento, aliado aos demais elementos probatórios, impõe a manutenção da
condenação. II - A tese defensiva de ausência de dolo não se ampara nos autos. O simples
esquecimento da posse do entorpecente não o exime da imputabilidade penal. Ainda que o
Acusado não tivesse a intenção de utilizar a droga em local sujeito à Administração Militar, o
fato é que ele a levou para o quartel. O crime é de perigo abstrato e não exige dolo específico
ou efetivo dano ao bem jurídico tutelado. III - Inexiste respaldo para aplicação do
princípio da bagatela imprópria no caso concreto. A imposição da reprimenda é
medida necessária à prevenção geral e especial do crime de posse de entorpecentes
em local sujeito à Administração Castrense, delito extremamente grave e pernicioso
às instituições militares . IV - Recurso desprovido. Decisão unânime." (STM. APELAÇÃO nº
7000125-55.2020.7.00.0000. Relator Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Julgado

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 25/10/2021 15:20:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101251adef30
em 6/8/2020. Publicado no DJe de 20/8/2020.). (Grifo nosso.).
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 CPM. ENTORPECENTE. PRELIMINARES DEFENSIVAS.
POLÍCIA JUDICIÁRIA ESTADUAL. PERÍCIA VÁLIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DA
CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. REJEIÇÃO POR UNANIMIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE
DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. BAGATELA IMPRÓPRIA.
INAPLICABILIDADE. LEI Nº 11.343/06. INVIABILIDADE. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO
LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. DECISÃO UN NIME. 1. Os arts. 48 e
318, ambos do CPPM, não exigem que a prova pericial seja confeccionada pela Polícia Judiciária
Militar, razão pela qual a perícia produzida por Órgão Técnico das Polícias Judiciárias das
Unidades da Federação é válida. 2. O agente do crime previsto no art. 290 do CPM,
impropriamente castrense, pode ser o militar ou o civil. Logo, inexiste a extinção do processo
por falta de condição de prosseguibilidade da ação penal militar, em virtude do licenciamento
do réu das fileiras das Forças Armadas. 3. Preliminares rejeitadas por unanimidade de votos. 4.
E stá consolidado na jurisprudência deste Tribunal e do Supremo Tribunal Federal o
entendimento de que não se aplicam os Princípios da Insignificância e da Bagatela
Imprópria aos casos subsumidos ao art. 290 do CPM. 5. O Princípio da Especialidade da
norma penal castrense, nos casos relativos ao art. 290 do CPM, afasta a incidência da Lei nº
11.343/2006, bem como dos institutos despenalizadores da legislação comum, ressalvada, a
partir do advento da Lei n° 13.491/17, a hipótese de o tipo penal comum tratar do porte de
entorpecentes fora da área sob a Administração Militar. 6. Dada a vedação contida na parte
final do art. 73 do CPM, a pena privativa de liberdade não pode ser fixada aquém do mínimo
legal em razão da incidência isolada de circunstâncias atenuantes. 7. Apelo conhecido e
negado provimento. Decisão unânime." (STM. APELAÇÃO nº 7000300-20.2018.7.00.0000.
Relator Ministro Gen Ex MARCO ANTONIO DE FARIAS. Julgado em 27/2/2019. Publicado no DJe
de 8/3/2019.). (Grifo nosso.).
Para corroborar essa análise, transcrevem-se trechos do voto da eminente Ministra ELLEN GRACIE nos autos do
Habeas Corpus nº 94.685, julgado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no qual cita artigo do ilustre Juiz
Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM RICARDO VERGUEIRO FIGUEIREDO (A pequena quantidade
de entorpecente, o princípio da insignificância e o artigo 290 do Código Penal Militar. In Revista Direito Militar,
nº 44. nov-dez. 2003. p. 17-18), que bem retrata a nocividade dos entorpecentes no interior das
instituições militares:
"(...) imagine-se a hipótese de um soldado do Exército que é apanhado 'trazendo consigo',
dentro de determinada Unidade Militar, substância entorpecente (ainda que ínfima a sua
quantidade), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Neste caso, a conduta do referido soldado não deve ser enxergada apenas dentro da esfera de
sua individualidade ou, em outro dizer, no âmbito da sua intimidade. Muito pelo contrário,
entendemos que tal conduta atingiu todo o corpo social, abrangendo-se aqui tanto a
coletividade quanto as Instituições Militares.
(...)
Não podemos deixar de considerar que o fato exemplificado narra uma situação fática ocorrida
dentro de uma Unidade Militar, tornando, pois, a conduta do acusado de muito maior
potencialidade lesiva, independentemente da quantidade de substância entorpecente que
tenha sido encontrada em seu poder.
(...)
Será que dormiríamos tranquilos sabendo que os nossos soldados das Forças Armadas, dentro
estariam portando fuzis automáticos com munição real 7,62mm em seus carregadores e
também, concomitantemente, estariam levando no bolso de suas fardas 'fininhos' de maconha
ou seja lá qual for a substância entorpecente?

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 25/10/2021 15:20:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101251adef30
(...)
Será que um graduado, por exemplo, teria confiança em seu superior se soubesse que o
mesmo esteve envolvido com drogas? Será que ao menos tal subordinação não teria sequer
um receio de cumprir as ordens recebidas deste superior, por desconfiar que o mesmo pudesse
estar sob os efeitos de determinada substância entorpecente? Ou, então, será que um capitão
não teria receio de advertir verbalmente o sargento-de-dia, durante um serviço, sabendo que
este último tem no coldre uma pistola 9mm, e também em uma de suas mãos, em plena luz do
dia, um 'fininho' aceso de maconha, com outros poucos no bolso de sua gandola para uso
posteriormente? Em um outro exemplo, imagine-se uma Bateria de soldados artilheiros, que
pouco antes da prática de determinado exercício militar de tiro com morteiro 12 mm,
reunissem para fumar cigarros de maconha. Será que os demais colegas de caserna que
também iriam participar de tal exercício, e que não fumaram coisa nenhuma, se soubessem
que tais colegas minutos antes fumaram cigarros de maconha, se sentiriam seguros na
realização e prática de exercício? (...)" (STF - Habeas Corpus nº 94.685/CE, Rel. Ministra ELLEN
GRACIE, Plenário. Julgado em 11/11/2010. Publicado no DJe de 12/4/2011).
Tem-se por certo que a presença de militares em atividade sob o efeito de drogas não se coaduna com a
eficiência, com os valores e com os princípios constitucionais basilares das Forças Armadas.
Aliás, essa é a posição jurisprudencial ratificada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. POSSE DE REDUZIDA QUANTIDADE DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM RECINTO SOB ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE.
INAPLICABILIDADE DO POSTULADO DA INSIGNIFIC NCIA. INCIDÊNCIA DA LEI CIVIL Nº
11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE. ORDEM
DENEGADA. 1. A questão da posse de entorpecente por militar em recinto castrense
não é de quantidade, nem mesmo do tipo de droga que se conseguiu apreender. O
problema é de qualidade da relação jurídica entre o particularizado portador da
substância entorpecente e a instituição castrense de que ele fazia parte, no instante
em que flagrado com a posse da droga em pleno recinto sob administração militar.
2. A tipologia de relação jurídica que se instaura no ambiente castrense é
incompatível com a figura própria da insignificância penal, pois, independentemente
da quantidade ou mesmo da espécie de entorpecente sob a posse do agente, o certo
é que não cabe distinguir entre adequação apenas formal e adequação real da
conduta ao tipo penal incriminador. É de se pré-excluir, portanto, a conduta do paciente
das coordenadas mentais que subjazem à própria tese da insignificância penal. Pré-exclusão
que se impõe pela elementar consideração de que uso de drogas e o dever militar são como
água e óleo: não se misturam. Por discreto que seja o concreto efeito psicofísico da droga
nessa ou naquela relação tipicamente militar, a disposição pessoal em si para manter o vício
implica inafastável pecha de reprovabilidade cívico-profissional. Senão por afetar
temerariamente a saúde do próprio usuário, mas pelo seu efeito danoso no moral da
corporação e no próprio conceito social das Forças Armadas, que são instituições voltadas,
entre outros explícitos fins, para a garantia da ordem democrática. Ordem democrática que é o
princípio dos princípios da nossa Constituição Federal, na medida em que normada como a
própria razão de ser da nossa República Federativa, nela embutido o esquema da Tripartição
dos Poderes e o modelo das Forças Armadas que se estruturam no âmbito do Poder Executivo
Federal". (STF - Habeas Corpus nº 104.923/RJ, Relator para o Acórdão o Ministro AYRES BRITTO,
Plenário. Julgado em 26/10/2010. Publicado no DJe de 10/2/2011.. (Grifo nosso.).
Têm-se, também, os seguintes julgados: Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo nº
918.616/DF, de relatoria do Ministro GILMAR MENDES, Segunda Turma (julgado em 3/11/2015); Habeas Corpus
nº 123.190/DF, de relatoria da Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma (julgado em 2/6/2015); Habeas Corpus nº
119.458/AM, de relatoria da Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma (julgado em 25/3/2014).

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 25/10/2021 15:20:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101251adef30
Por esses motivos, exclui-se a aplicação do Princípio da Bagatela Imprópria do âmbito penal castrense, uma
vez que o uso de drogas e o serviço militar não se misturam, sendo aquele totalmente incompatível com os
valores éticos das Forças Armadas, pela sua potencialidade em causar lesão a um número indeterminado de
pessoas e em razão do efeito danoso das substâncias entorpecentes ou de efeitos similares na hierarquia e na
disciplina militares.
Ademais, constata-se, no caso em tela, a ocorrência tanto da tipicidade formal, que é a correspondência entre
as ações do Apelante e o estabelecido na norma penal proibitiva, quanto da tipicidade material, entendida
como a efetiva lesão aos bens jurídicos tutelados pelo Código Penal Militar.
Portanto, a conduta descrita é típica e antijurídica.
No que tange à alegada inconvencionalidade, verifica-se que as mencionadas Convenções de Nova Iorque e de
Viena, embora incorporadas ao ordenamento jurídico brasileiro, não foram aprovadas pelo Congresso Nacional
nos termos do § 3°, do art. 5°, da Constituição da República.
Não detêm, pois, status de norma constitucional, não dispondo de força jurídica suficiente para servirem de
parâmetro à declaração de inconstitucionalidade do art. 290 do CPM. Em outras palavras, além de não
possuírem envergadura constitucional para neutralizarem possível incongruência dos textos
infraconstitucionais, não proíbem a criminalização da posse de droga, seja o agente civil, seja militar. Ou seja,
o CPM também não conflita com as ditas convenções.
Esse tem sido o entendimento desta Corte:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). PETIÇÃO COM MANIFESTAÇÃO
EXTEMPOR NEA. MATÉRIA PRECLUSA. QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA.
REJEIÇÃO. PORTE E USO DE SUBST NCIA ENTORPECENTE EM ÁREA MILITAR. RÉU CIVIL. ART.
290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). SAÚDE PÚBLICA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO.
CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS.
INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM. INCONSTITUCIONALIDADE. CRIMINALIZAÇÃO DO
PORTE DE DROGAS. CONSUMO PRÓPRIO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIOS DA INSIGNIFIC
NCIA E DA SUBSIDIARIEDADE DO DIREITO PENAL. INAPLICABILIDADE. LEI 13.491/2017.
NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. APLICAÇÃO DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. TESES DEFENSIVAS
REJEITADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. I - A insurgência da
Defensoria Pública da União relacionada à "ausência do Auto de Apreensão", veiculada em
petição extemporânea, restou alcançada pelo instituto da preclusão consumativa, a teor do
previsto no art. 504 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Anote-se, contudo, que o
posicionamento consagrado neste Superior Tribunal Militar (STM) indica que a ausência do
referido auto nos cadernos processuais constitui mera irregularidade, contanto que a
condenação seja embasada também em outros elementos de prova, a exemplo da hipótese em
apreço. Dessa forma, não se vislumbra qualquer mácula à caracterização da materialidade
delitiva apta a afastar a sanção penal exarada. Impugnação rejeitada. II - O art. 290 do
CPM, além de recepcionado pela Constituição da República, encontra-se em sintonia
com as convenções de Nova York e de Viena e, principalmente, com os princípios
basilares das Forças Armadas. III - Diante da consolidada jurisprudência desta Corte
Castrense, a penalização do porte e uso de substância entorpecente, nas condições
preconizadas pelo art. 290 do CPM, encontra guarida na Constituição da
República. IV - A constatação de pequena quantidade de substância entorpecente não tem o
condão de descaracterizar a tipicidade da ação delitiva, pois a conduta atinge bens jurídicos de
relevo para a vida militar - a atitude do civil ao utilizar droga em área sujeita à Administração
Castrense transparece o escárnio com a autoridade constituída das Forças Armadas. V - A
inaplicabilidade dos Princípios da Insignificância e da Subsidiariedade deriva do teor da lesão
aos objetos jurídicos salvaguardados pelo tipo penal e pela perfeita adequação típica do fato à
norma incriminadora. VI - O porte e o uso de drogas em área sob a Administração Militar são
crimes previstos no art. 290 do CPM, o que afasta a incidência da Lei 11.343/2006, em face do

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 25/10/2021 15:20:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101251adef30
Princípio da Especialidade e da exclusiva proteção aos bens jurídicos tutelados pela norma
penal militar. VII - Não provimento do Recurso defensivo. Sentença condenatória
mantida." (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000370-66.2020.7.00.0000. Relator Ministro
Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data de Julgamento: 26/11/2020, Data de Publicação:
16/12/2020.). (Grifo nosso.).
No mesmo sentido, são os seguintes Acórdãos: Apelação nº 7000683-27.2020.7.00.0000, de relatoria da
Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (julgado em 03/12/2020), Apelação nº 7000188-
80.2020.7.00.0000, de relatoria do Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI (julgado em 11/02/2021), e
Apelação nº 7000290-05.2020.7.00.0000, de relatoria do Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO
(julgado em 20/08/2020).
Não fica redundante acrescentar que as Forças Armadas destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos
poderes constitucionais, da lei e da ordem. Admitir o porte e o uso de substâncias ilícitas para militares
portando fuzis seria reconhecer a incapacidade de reação aos fins a que se destinam aquelas instituições.
Por fim, vale dizer que não há inconstitucionalidade do tratamento penal do CPM para a conduta de portar
drogas em local sujeito à Administração Militar. Não há dúvida de que o art. 290 do CPM, bem como todo o
Código Penal e Processual Penal Militar, foram plenamente recepcionados pela Constituição Federal, não
havendo que se falar em inconstitucionalidade nem em inconvencionalidade da criminalização do uso de
drogas por meio do art. 290 do CPM, como sustenta a Defesa.
Nesse escopo, no que toca à aplicação, ao caso concreto, do art. 28 da Lei nº 11.343/06, por ser especial em
face do art. 290 do CPM, é remansosa a jurisprudência do STF no sentido de ser aplicável o dispositivo penal
castrense em detrimento da Lei de Entorpecente - Lei n° 11.343/06.
Assim, a aplicação do dispositivo da Lei Penal Militar aos crimes de entorpecentes no âmbito da Justiça Militar
se dá pela especialidade da Legislação Castrense.
Esse é o posicionamento dominante do STF. Confira-se:
"EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. ART. 290, CPM. SUPERVENIÊNCIA DA LEI
11.343/06. PRINCÍPIO DA INSIGNIFIC NCIA. IRRELEV NCIA. ART. 2, § 1°, LICC. NORMA ESPECIAL
E NORMA GERAL. PRESCRIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Habeas corpus impetrado
contra ato do Superior Tribunal Militar que, no julgamento de embargos infringentes, manteve
a condenação do paciente pela prática do crime previsto no art. 290, do Código Penal
Militar. 2. Tratamento legal acerca da posse e uso de substância entorpecente no
âmbito dos crimes militares não se confunde com aquele dado pela Lei n° 11.343/06,
como já ocorria no período anterior, ainda na vigência da Lei n° 6.368/76. 3. Direito
Penal Militar pode albergar determinados bens jurídicos que não se confundem com
aqueles do Direito Penal Comum. 4. Bem jurídico penal-militar tutelado no art. 290,
do CPM, não se restringe à saúde do próprio militar, flagrado com determinada
quantidade de substância entorpecente, mas sim a tutela da regularidade das
instituições militares. 5 . Art. 40, III, da Lei n° 11.343/06, não altera a previsão
contida no art. 290, CPM. 6. Art. 2°, § 1°, LICC: não incide qualquer uma das
hipóteses à situação em tela, eis que o art. 290, do CPM, é norma especial e,
portanto, não foi alterado pelo advento da Lei n° 11.343/06. 7. Inaplicabilidade do
princípio da insignificância em relação às hipóteses amoldadas no art. 290, CPM. 8. Prescrição
da pretensão punitiva reconhecida de ofício, sob a modalidade retroativa. 9. Habeas corpus
concedido de ofício; prejudicado o pedido." (HC n.º 91356/SP, Segunda Turma, Relatora Min.
ELLEN GRACIE, julgado em 24/6/2008.). (Grifos nossos.).
Esse entendimento é corroborado ainda pelo HC nº 104.923/RJ, cujo relator para o Acórdão foi o Ministro AYRES
BRITTO (julgado em 26/10/2010), e pelo HC nº 92.462/RS, de relatoria da Ministra CARMEN LÚCIA (julgado em
23/10/2007).

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 25/10/2021 15:20:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101251adef30
É certo que o Princípio da Especialidade do normativo penal militar impede a incidência do art. 28 da referida
Lei de Entorpecentes, permanecendo plenamente vigente o art. 290 do CPM. Por esse princípio, somente se
aplicaria a legislação comum ou mesmo os tratados e convenções internacionais de que o Brasil seja signatário
se inexistisse lei específica em sentido contrário. Essa premissa não se faz presente no caso concreto, até
porque o CPM, em seu art. 290, tratou de incriminar a posse de substância entorpecente em área sujeita à
Administração Militar, em homenagem aos princípios basilares das Forças Armadas.
No caso dos autos, deve-se ter em conta a manutenção dos princípios norteadores da caserna, a hierarquia e a
disciplina militares. São esses os princípios que estão em jogo no momento, razão pela qual deve prevalecer a
especialidade do Direito Penal Militar, fundado no princípio constitucional da soberania, previsto no art. 1º,
inciso I, da Constituição Federal. Assim, a própria ordem constitucional vigente admite o maior rigor da
legislação penal militar em detrimento da lei ordinária.
Portanto, não há que se afastar o Princípio da Especialidade da Lei Penal Castrense.
Esse é o entendimento unânime nesta Corte castrense, conforme se observa da Súmula nº 14 que prevê:
"Tendo em vista a especialidade da legislação militar, a Lei nº 11.343, de 23 de agosto de
2006, (Lei Antidrogas) não se aplica à Justiça Militar da União".
Ademais, o advento da Lei nº 13.491/2017 teve por objetivo atrair competência para a Justiça Militar da União
de crimes anteriormente não submetidos à jurisdição militar, quando praticados nas situações elencadas
naquela lei. Não se trata, portanto, de novatio legis in mellius, como pretende a Defesa, que pugna pela
aplicação do art. 28 da Lei 11.343/06, pois não se aplicará leis mais benéficas em detrimento do Código Penal
Militar em vigor.
Em que pese a Lei nº 13.491/2017 ter acrescido à competência desta Justiça Especializada o julgamento de
crimes previstos na legislação penal comum, quando praticados no contexto das alíneas previstas no inciso II
do art. 9º do CPM, isso não revoga as previsões contidas na Lei Penal Militar. Ora, o advento da Lei nº
13.491/2017 trouxe-nos competência suplementar, quando não houver, para a espécie, previsão no próprio
CPM, cujas disposições permaneceram intactas. Nada foi revogado em detrimento da lei penal comum.
Assim, em que pese a existência da Lei nº 11.343/06, o art. 290 do CPM deve continuar sendo observado, pois
é ele que, neste âmbito especializado, define o crime de tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância
de efeito similar.
Nesse mote, incabível a aplicação da Lei nº 11.343/06 neste ramo do Poder Judiciário, seja como requer a
Defesa ou o Ministério Público Militar.
Portanto, por estarem comprovadas a autoria e a materialidade, e não ser o caso de se aplicar as teses
abarcadas pela Defesa, é medida que se impõe a manutenção da condenação.
Ante o exposto, votei pelo conhecimento e não provimento do Recurso de Apelação interposto pela Defensoria
Pública da União para manter a Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste nos autos, nos termos do § 8º do art. 52 do Regimento
Interno desta Corte.